Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001260-49.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravantes: Adalberto Benez e outros.
Agravados: V. L. dos Santos e Cia. Ltda. e outros.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adalberto Benez, Maria Lavínia Zonetti Benez e Luis Paulo Sousa Orlato em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de anulação de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário c/c inexigibilidade parcial de título c/c reconhecimento de débito que lhes movem V. L. dos Santos e Cia. Ltda., Victor Lira dos Santos e Joaquim Aparecido dos Santos, determinou a remessa de oficio ao CRI competente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a averbação acerca da existência da demanda às margens da matrícula do imóvel descrito na inicial.
Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, os recorridos alegam que o negócio jurídico está eivado de nulidade, ante a suposta simulação, contudo, não apresentaram lastro probatório mínimo para fundamentar suas pretensões.
Seguem sustentando que a procuração foi regularmente outorgada, conferindo plenos poderes para o procurador realizar a negociação e venda do bem, não havendo o que se falar em simulação. Defendem que os agravados tinham conhecimento da venda do imóvel e, beneficiando-se da própria torpeza, pretendem reaver o bem de maneira ilegal. Alegam que o decisum incorreu em ausência de fundamentação. Pugnam pela reforma da decisão.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intime-se aos agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator